Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701576-29.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 28901038), com pedido de efeito modificativo, recebidos como agravo interno (ID 32170848), por força do disposto no artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, no qual o embargante PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL, ora agravante, aduz que a decisão interlocutória de ID 28582701, que não conheceu da apelação anteriormente interposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, padece dos vícios da contradição e da omissão. Transcrevo a r. decisão (ID 28582701 - Pág. 1-2): “Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por PEDRO PAULO NASCIMENTO AMARAL (apelante/autor) contra a r. sentença (ID 27419918), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu). O douto magistrado de origem julgou improcedente o pedido inicial de internação imediata do requerente em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), em rede pública ou privada, às expensas do Poder Público. A Promotora de Justiça que atuou no feito na origem, informou a ausência de interesse em recorrer da sentença, pois verificou que o apelante/autor foi acolhido no Lar dos Velhinhos Maria Madalena em 27/05/2021 (ID 27419920 - Pág. 1). A despeito desta informação, o Autor defende, em suas razões recursais (ID 27419922), preliminarmente, a inexistência de perda superveniente do objeto com falta de interesse recursal. Afirma que o acolhimento do apelante no Lar dos Velhinhos Maria Madalena não leva à perda do interesse recursal, argumentando ser imprescindível a busca de um título executivo judicial para garantir o direito pleiteado. Entretanto, por ser possível se verificar que não houve deferimento da medida cautelar a favor do apelante/autor e que a sentença lhe foi desfavorável, conclui-se que o acolhimento decorreu de ato administrativo puro. Ou seja, a vaga em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) foi concedida pelo Distrito Federal de forma espontânea. Assim, o bem da vida pretendido encontra-se satisfeito. Nesse cenário, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, nos termos do artigo 1.011, I, c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto. Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em face da prejudicialidade do recurso, não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões (ID 28901038), informa que o acolhimento no Lar dos Velhinhos Maria Madalena não ocorreu em função de ato administrativo puro do Distrito Federal, mas sim em razão de assinatura de contrato entre a instituição e o embargante. Afirma que o contrato estipula, na cláusula décima, que o valor acordado é de 70% (setenta por cento) dos benefícios percebíveis pelo hospede, mais o valor do repasse conveniado com o GDF. Informa que “longe de ter havido o acolhimento do Apelante por ato administrativo do Apelado e às suas custas, o que houve foi a indicação pelo Apelado do Apelante para o Instituto Integridade, quem contatou seus familiares informando que deveriam leva-lo até lá para acolhimento. Entretanto, após chegar no local (após a esposa do Apelante ter arcado, sem poder, com despesa de transporte particular para leva-lo), foram conduzidos à secretaria da instituição para entrega da documentação que havia sido exigida (exames e documentos pessoais) e assinatura do contrato.” – (ID 28901038 - Pág. 3). Esclarece que recebe aposentadoria de um salário mínimo, da qual dependem sua esposa e filho que, apesar de contar com 23 anos de idade, não trabalha e é viciado em drogas. Reforça que o pedido constante no apelo não conhecido consiste em “IMEDIATA da parte Requerente em INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), em rede pública ou privada, às expensas do Poder Público, que possua recursos de atendimento compatíveis às necessidades especiais do Requerente, sob pena de multa diária” - ID 28901038 - Pág. 3). Defende a não ocorrência de perda superveniente do objeto da ação por falta de interesse recursal, “uma vez que pretende o Apelante o abrigamento ‘às expensas do Poder Público’ de modo a poder ser amparado na velhice, dando um alívio ao esgotamento físico e emocional que sua esposa vem suportando há anos, sem, contudo, comprometer sua sobrevivência, tão pouco a integralidade de seu pensionamento” - ID 28901038 - Pág. 4. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 30008466), pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração por inexistir omissão, contradição ou obscuridade na decisão de não conhecimento da apelação. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 31828509) oficiando pelo recebimento dos embargos de declaração opostos como agravo anterno, pelo seu conhecimento e provimento a fim de reformar o r. decisum monocrático que não conheceu o apelo interposto. Houve conversão dos embargos de declaração em agravo interno (ID 32170848). Passo ao reexame os autos. Constato que merece ser reconsiderada a decisão agravada e, visto isso, em obediência ao que reza o artigo 1021, §2o, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação quanto à decisão agravada, passando a conhecer do apelo interposto pelo autor pelos seguintes fundamentos. O autor, ora agravante, comprovou que a hospedagem no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, em 25/05/2021 (ID 28916604 - Pág. 4), ocorreu pouco mais de dois meses depois do ajuizamento da ação e decorreu de contrato particular firmado diretamente com a instituição, com cobrança de 70% (setenta por cento) dos benefícios percebíveis pelo hóspede, mais o valor de repasse conveniado com o GDF (cláusula décima – ID 28916604 - Pág. 4). Entretanto, o pedido da ação é que seja determinado o acolhimento do autor com as expensas arcadas em sua totalidade pelo Distrito Federal. Desta forma, a superveniência da internação do autor em lar de idosos, na forma como se deu, ou seja, por meio de contrato particular e com pagamento de 70% (setenta por cento) de seu benefício previdenciário, não implica na perda do objeto da demanda e do interesse recursal. Nesse contexto, no exercício do juízo de retratação, presentes os pressupostos processuais, conheço da apelação (artigo 1021, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se e intimem-se. Após, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator